Tribunal: STF
Processo: ARE 1360375
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 6, p. 35):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO À APOSENTAÇÃO PELO REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - OCUPAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO NÃO CARACTERIZADA - LEI N. 8.935/94 - OPÇÃO PELO REGIME ESTATUTÁRIO - REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO NÃO IMPLEMENTADOS ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98 - DIREITO NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO - APELO PREJUDICADO. 



    - Nos termos da jurisprudência do Excelso Pretório, o exercício das atribuições de escrevente ou registrador substituto de Serventia Extrajudicial não caracteriza vínculo efetivo justificador da atração do regime próprio de previdência dos servidores estaduais.



    - Mesmo que não tenha optado, à luz da faculdade estabelecida pela Lei n. 8.935/94, pelo regime trabalhista, ao cartorário somente será aplicado o regime previdenciário próprio quando completados todos os requisitos da aposentação anteriormente à entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 20/98.



    - Inverificado o completar pelo autor de referidos requisitos até 16 de dezembro de 1998, deixa de ser admitida a pretendida aposentadoria pelo regime próprio dos servidores públicos.



    - Sentença confirmada em reexame necessário. Recurso voluntário prejudicado.”



    Os embargos de declaração foram providos, mas sem efeitos infringentes (eDOC 8, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, caput, da Constituição Federal, bem como ao artigo 3º, § 3º, da EC 20/98. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 10):



     “(...) a aposentadoria dos notários, registradores, escreventes e auxiliares pelo regime próprio de previdência somente poderá ser deferida mediante a demonstração do preenchimento dos requisitos até 16/12/1998. 



    No caso em epígrafe, ante a comprovação de que o requisito temporal não foi atendido, foi negado ao autor ao direito à aposentadoria. 



    Do mesmo modo, não há que se falar na possibilidade de garantir ao autor a continuidade do seu vínculo com o regime estatutário, pois, conforme demonstrado, tal regime somente se aplica aos servidores detentores de cargo efetivo. 



    Sendo assim, a inclusão dos notários, registradores, escreventes e auxiliares no regime próprio de previdência deve ter aplicação restrita ao período anterior à EC n. 20/98, quando, então, era constitucional sua integração em referido regime.



    Nesse sentido, o vínculo com o regime estatutário somente é capaz de repercutir no patrimônio jurídico do serventuário que, além de ter sido admitido até 18/11/1994, tenha cumprido os requisitos para usufruir os benefícios previdenciários até 16/12/1998. 



    Considerando que o requisito temporal não foi atendido pelo autor, não há que se falar na possibilidade de mantê-lo vinculado ao regime estatutário, visto que sua aposentadoria será regida pelas regras aplicáveis ao regime geral de previdência. 



    No ponto, indispensável frisar que os serventuários de cartório, enquanto na ativa, não possuem qualquer relação com o Estado, pois, conforme cediço, são remunerados pelos emolumentos pagos pelos usuários dos serviços cartoriais.”



     



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa (eDOC 13, p. 3-4).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, consignou que a parte recorrida pertenceria ao regime próprio de previdência por força de lei estadual, nestes termos (eDOC 6, p. 37-44): 



    “Por meio da sentença de f. 84/90, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente, tão somente para declarar o direito do autor de permanecer vinculado ao regime estatutário, de acordo com o §2º, do art. 48, da Lei Federal n. 8.935/94. 



    (…)



    Em resumo, por não ser admitida a aposentação do autor pelo regime próprio previdenciário dos servidores públicos, renovando a vênia devida ao ilustrado entendimento em contrário esgrimido, tenho que a improcedência do pedido, nesse aspecto, é medida que se impõe. 



    Por fim, também irreparável o decisum de origem no que tange ao pleito autoral de manter-se vinculado ao regime estatutário. 



    Isso porque os elementos probatórios dos autos comprovam não ter o autor formalizado a opção pelo regime celetista, consoante facultado pela norma prevista no art. 48, §2°, da Lei n. 8.935/94 (f. 49), mantendo-se, assim, submetido ao regime estatutário. 



    Desse modo, não optando o autor pelo regime trabalhista, de modo expresso, impõe-se o reconhecimento do direito de permanência no regime estatutário, nos moldes da legislação aplicável à espécie.”



    Verifico que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido da impossibilidade de constituição de vínculo entre registradores e os entes mantenedores de regime próprio de previdência social após a vigência da EC 20/1998. 



    O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 2.791, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJ 24.11.2006; e da ADI 423, em que o mesmo ministro foi redator do acórdão, DJe 24.8.2007, consignou a inconstitucionalidade da equiparação entre servidores públicos e serventuários de cartórios extrajudiciais, a partir do advento das emendas constitucionais 20/98 e 41/03. Concluiu, assim, pela não aplicação a eles do disposto no art. 40, caput, da Constituição Federal, uma vez que, embora exerçam atividade estatal por delegação, não são remunerados pelos cofres públicos. 



    Conforme demonstrado, ao reconhecer o direito do autor da ação a permanecer no regime estatutário, o acórdão recorrido violou o conteúdo do art. 40, caput, da Constituição Federal, com a redação da EC 20/98 e da EC 41/03, conforme decidido por esta Corte, nas ADI 423 e 2.791. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 2º, do RISTF, para julgar improcedente o pedido autoral. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente